Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-16.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000040-16.2022.8.11.0000
Impetrante: Lauro Everson Casasus Figueiredo
Paciente: Luiz Henrique Barbosa Alves
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Barbosa Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Extrai-se da impetração que o paciente se encontra segregado desde 1o.1.2022, para a manutenção da ordem pública, diante da prática em tese dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio, injúria e ameaça.
O impetrante relata que a vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, motivo pelo qual não haveria qualquer risco a ser considerado quanto ao periculum libertatis.
Por fim, ressaltou os predicados pessoais e a primariedade do paciente.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
Junta documentos (Ids. 114092483 a 114092486).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como relatado, o impetrante pretende que o paciente seja colocado em liberdade, ao argumento de que não foi atendido o requisito relativo ao periculum libertatis, bem como diante da existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Nessa toada, colaciono a decisão invectivada:
“(...) Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.
No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, porquanto presente o requisito fumus comissi delicti, especialmente pela comprovação do descumprimento das medidas cautelares anteriormente aplicadas.
Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade ou à vítima, e ainda na gravidade concreta do crime.
Como se vê, a conduta imputada ao custodiado é por si só extremante grave, pois, ele teria descumprido medida protetiva que lhe fora imposta.
Importante ainda destacar que a Lei 11.340/06 enrijeceu o tratamento conferido a autores de crimes praticados no seio familiar, justamente pela gravidade que são perpetrados, onde muitas vezes os acusados cumprem as ameaças proferidas, o que recomenda especial atenção por parte das autoridades
Na hipótese, embora afirme possuir trabalho e residência fixa, o flagranteado, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (HC 535.843/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).
Com efeito, o descumprimento de anterior medida protetiva, somada às ameaças proferidas contra a vítima, são circunstâncias que justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, uma vez que se evidencia que é necessária proteger a vítima para que possa prestar suas declarações em juízo, com tranquilidade, diante de possível ação do paciente para demovê-la desse intento.
Logo, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, medida extrema e excepcional, ao menos por ora, para garantir a própria integridade física e psíquica da vítima.
Não obstante este entendimento, o juiz titular da Vara de Violência doméstica poderá fazer novo juízo de conveniência da manutenção ou não da prisão do custodiado após o encerramento do plantão (...)” (Id. 114097990, pp. 3-6).
Ao que se infere da decisão colacionada, a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria, subsidiados nos elementos constantes no caderno investigativo, assim como descreveu fundamentadamente a necessidade de se preservar a ordem pública e de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Nesse contexto, o periculum libertatis foi fundamentado diante da renitência criminosa do paciente, observada porque ele possui histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Id. 114093998, p. 1), assim como na necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, que foi em tese, novamente ameaçada.
Com efeito, malgrado o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 105.591/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Além disso, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, in verbis:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(...)
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (Grifei).
Aliás, registro que a declaração prestada pela vítima Valdilene em Id. 114092483, p. 3, de que o paciente “é pessoa idônea, que acredito que não mais praticar nenhum ato contra mim e que tenho interesse no reestabelecimento do meu casamento e que requeiro a sua liberdade provisória, sem fiança por não termos condições de pagar” é insuficiente para a colocação dele em liberdade, porquanto a ofendida apenas indicou a existência de predicados pessoais positivos do paciente, e que, em sua convicção, ele não mais ofenderá a sua integridade.
Em casos desse jaez, não é raro que as vítimas de violência doméstica permaneçam presas a seus agressores por dependência psicológica gerada pelo relacionamento conflituoso, afigurando-se necessária a segregação a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
Diga-se de passagem que a referida declaração não foi produzida sob o crivo do contraditório e nem sequer teve sua autenticidade reconhecida em cartório, de modo que não se revela apta a infirmar o que apurado até o momento no bojo do inquérito policial.
Além disso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas contra a ofendida.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Cuiabá, 5 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista